Tribunal: TJDFT
Processo: 0736089-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736089-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO DA SILVA NETO contra decisão judicial, proferido no bojo da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BMG S/A, que tornou sem efeito a decisão que determinou a manifestação do perito sobre a possibilidade de realizar a perícia apenas com os documentos constantes do processo, visto que o réu atendeu à determinação e juntou a via original do contrato aos autos. Tudo está a indicar que o recurso é inadmissível. Isto porque a decisão impugnada não se encontra elencada no rol do art. 1.015, e não há, nos termos da jurisprudência, motivo para mitigar o rigor da referida norma, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de eventual apelação desfavorável ao agravante. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste a respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator